Tribunal: TJES
Processo: 0007355-84.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007355-84.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GHELBER DA CONCEICAO CASTOLDI
APELADO: SUELLEN DOANO PETRI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ghelber da Conceição Castoldi contra a sentença (Id n. 2002643 - Pág. 33/45), integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id n. 2002643 - Pág. 101/103) proferida pela 1ª Vara Cível de Linhares que julgou

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a sociedade de fato das partes na aquisição do lote localizado na Avenida Elvira Rossete Colodetti, s/n, Jardim Laguna, Linhares/ES e DISSOLVER esta, cabendo a autora 75% (setenta e cinco) do imóvel descrito acima e ao réu 25% (vinte e cinco por cento).

Condenou o réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

Condenou, por fim, a parte ré em custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, conforme razões (Id n. 2002643 - Pág. 111/2002644 - Pág. 31), nas quais sustenta, em suma, que: (I) a apelada não comprovou a valorização do imóvel alegado, (II) não houve sociedade de fato, (III) não restou caracterizado dano moral, (IV) o valor da indenização encontra-se elevado.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2002644 - Pág. 39/59).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ghelber da Conceição Castoldi contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Linhares (Id n. 2002643 - Pág. 33/45), integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id n. 2002643 - Pág. 101/103) que julgou PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a sociedade de fato das partes na aquisição do lote localizado na Avenida Elvira Rossete Colodetti, s/n, Jardim Laguna, Linhares/ES e DISSOLVER esta, cabendo a autora 75% (setenta e cinco) do imóvel descrito acima e ao réu 25% (vinte e cinco por cento).

Condenou o réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

Condenou, por fim, a parte ré em custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, conforme razões (Id n. 2002643 - Pág. 111/2002644 - Pág. 31), nas quais sustenta, em suma, que: (I) a apelada não comprovou a valorização do imóvel alegado, (II) não houve sociedade de fato, (III) não restou caracterizado dano moral, (IV) o valor da indenização encontra-se elevado.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2002644 - Pág. 39/59).

É, no essencial, o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal no reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes na aquisição do imóvel descrito na inicial, bem como a indenização por danos morais decorrente da conduta do requerido.

Alega, em síntese, a autora que, durante o namoro de 10 anos com o requerido, associaram-se na compra de um lote, o qual foi adquirido pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em maio de 2011, mediante pagamento à vista, sendo que desse total R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi proveniente de rendimentos exclusivos da autora.

Todavia, alega que, após o rompimento da relação, o requerido negou-se a restituir à autora qualquer valor referente à compra do lote. Alegando, por sua vez, que o imóvel teria sido adquirido unilateralmente por ele.

Pois bem.

No caso sob exame, as provas documentais e testemunhais demonstram as tratativas verbais de compra e venda do imóvel em discussão pelas partes litigantes, bem como o pagamento do preço ajustado. De forma que, indubitavelmente, restou demonstrado que as partes
adquiriram o lote
conjuntamente
.

Cheguei a essa conclusão ao analisar conjuntamente o depoimento do vendedor Sr. Jaudenir Marcarini que confirma a venda do lote, por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), à vista, (Depoimento Id n. 2002642 - Pág. 87) e o extrato bancário da autora que demonstra o saque no valor de R$ 12.000,00 realizado, na data de 18/05/2011, na conta de titularidade da autora (Id n. 2002642 - Pág. 37), o que corrobora as suas alegações.

Por outro lado, o requerido não comprova as suas afirmações de que comprou o lote exclusivamente com suas finanças. Nesse sentido, o recibo de compra e venda acostado (Id n. 2002642 - Pág. 5) é frágil para demonstrar, com a certeza que o caso requer, a compra realizada isoladamente por ele, eis que o referido documento encontra-se sem autenticação e sem firma reconhecida.

Outrossim, uma das supostas testemunhas que teria assinado o mencionado recibo, Sr. Carlos André Zucoloto, em seu depoimento (Id n. 2002642 - Pág. 85) não menciona ter assinado como testemunha o respectivo documento. Ao revés, demonstra não ter muito conhecimento a respeito da compra do lote. Destaco trechos do depoimento:
“que o réu lhe informou sobre a compra do lote há alguns anos; (...); que conversou com o réu sobre o lote no início deste ano e alguns dias atrás”.

Conforme a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do CPC, incube ao autor provar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, assim como o magistrado sentenciante, concluo que a autora provou o seu direito ao ressarcimento proporcional do valor do lote (na importância de 75%) e o réu, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Destaco que o valor real do imóvel será apurado em sede de liquidação de sentença, não cabendo discutir nesse momento o valor indicado pela autora, o que ainda será apurado posteriormente.

Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente, visto que os fatos narrados nos autos não se resumem a mero aborrecimento cotidiano.

O abalo psicológico restou suficientemente demonstrado pela autora em razão das ameaças e intimidações realizadas pelo ex-namorado, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, oriundas da conduta ilícita de não reconhecer que o bem foi adquirido pelos dois durante o namoro, bem como a angústia da autora de não conseguir recuperar o investimento realizado na compra do imóvel.

Dessa forma, o requerido deve arcar com a indenização não só pela indisponibilidade dos valores que pertencem à autora, mas pela humilhação que lhe causou.

Todavia, quanto ao valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) entendo merecer reforma a sentença, encontrando-se o
quantum
fixado excessivo
conforme padrões deste e. Tribunal
. Isso se considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica da ofendida, bem como a gravidade da ofensa no contexto que envolveu o caso, e considerando ainda as circunstâncias em que se deram os fatos.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, APELAÇÃO ADESIVA E REMESSA EX OFFICIO . JULGAMENTO CONJUNTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. USO DE FORÇA ABUSIVA EM ABORDAGEM POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA. SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL. MERA ESTIMATIVA.. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados aos seus custodiados, devendo ser comprovado apenas o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão experimentada. II. Na hipótese em apreço, a despeito de o agente estatal policial militar - haver sido acionado para verificar uma ocorrência decorrente de um desentendimento entre o Recorrente/Recorrido Marcos Lucio dos Santos e sua esposa, certo é que não existem controvérsias no sentido de que, anteriormente à abordagem policial, o Autor não havia sofrido danos graves à sua integridade física, sendo de destacar, ainda, que em depoimento prestado em Juízo, o próprio policial admite haver desferido um chute no ventre do autor. O arcabouço probatório carreado aos autos atesta a falha na prestação do serviço por parte do ESTADO, ensejadora da responsabilidade do ente público, revelando escorreito o entendimento contido na Sentença combatida. III. No tocante ao quantum indenizatório concernente à reparação de danos na esfera moral, não existem critérios legais pré-definidos que versem sobre a sua fixação, cabendo ao Magistrado estabelecer um valor sob seu prudente arbítrio, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, como as condições da ofensa, o bem jurídico lesado, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo-pedagógico da indenização, a vedação do enriquecimento ilícito e a extensão do prejuízo causado à vítima. IV.
In casu , atentando para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como as circunstâncias em que ocorrida a agressão policial, além do bem jurídico tutelado, isto é, a integridade física, mostra-se razoável e proporcional a indenização arbitrada pelo Juízo a quo no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
V(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170001660, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apelação Cível de RENAN GONÇALVES DE MELO I.I. No tocante ao quantum indenizatório concernente à reparação de danos na esfera moral, não existem critérios legais pré-definidos que versem sobre a sua fixação, cabendo ao Magistrado estabelecer um valor sob seu prudente arbítrio, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, como as condições da ofensa, o bem jurídico lesado, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo-pedagógico da indenização, a vedação do enriquecimento ilícito e a extensão do prejuízo causado à vítima. I.II. In casu , dessume-se do conjunto fático-probatório que o Recorrente, por ter sido baleado em decorrência de tiroteio entre Policiais e Miliantes, foi submetido à cirurgia de emergência com a implantação de placa em um dos braços atingidos pelo projétil de arma de fogo, de modo que sofreu inegável desgaste e abalo emocional, não só por conta da situação de risco vivenciada, mas, sobretudo, em virtude das consequências advindas do referenciado evento, do qual decorreu evidente transtorno psíquico gerado pela violenta agressão física a que submetido e, ainda, pelo temporário estado de aflição gerado pela intervenção cirúrgica e pela insegurança de integral recuperação do membro superior atingido. I.III.
À luz das especificidades do caso em apreço, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo a quo não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados no âmbito daquela Corte de Sobreposição, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório. Destaca-se, ademais, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em situações símiles a destes autos.
I.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) (TJES, Classe: Apelação, 035160274391, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018).

Dessa forma, entendo razoável reduzir e fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

No caso sob exame, as provas documentais e testemunhais demonstram as tratativas verbais de compra e venda do imóvel em discussão pelas partes litigantes, bem como o pagamento do preço ajustado.

2- Conforme a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do CPC, incube ao autor provar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 - O valor real do imóvel será apurado em sede de liquidação de sentença.

4 - Em relação aos danos morais, os fatos narrados nos autos não se resumem a mero aborrecimento cotidiano.

5 - O abalo psicológico restou suficientemente demonstrado pela autora em razão das ameaças e intimidações realizadas pelo ex-namorado, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, bem como a angústia da autora de não conseguir recuperar o investimento realizado na compra do imóvel.

6 - Todavia, quanto ao valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) merece reforma a sentença, encontrando-se o
quantum
fixado excessivo
conforme padrões deste e. Tribunal
. Isso se considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica da ofendida, bem como a gravidade da ofensa no contexto que envolveu o caso, e considerando ainda as circunstâncias em que se deram os fatos.

7 – Valor
da indenização por danos morais reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.